Tribunal: TJDFT
Processo: 0706802-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706802-03.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CYRO ROCHA FERREIRA JÚNIOR RECORRIDA: KARINNA DA SILVA FEITOSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DESPESAS ORDINÁRIAS ADVINDAS DA PARTILHA. USO EXCLUSIVO DO BEM. RESPONSABILIDADE SOBRE O PAGAMENTO DAS DESPESAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O exercício exclusivo, obstando o outro condômino dos direitos de usar e gozar do bem, impõe a responsabilidade única pelo pagamento dos tributos e despesas ordinárias, tais como aquelas destinadas à conservação. 2. Descabida condenação em honorários de sucumbência nos procedimentos de jurisdição voluntária. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 337, inciso XIII, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a concessão do benefício de gratuidade de justiça à recorrida, tendo em vista que ela ostenta um padrão de vida que não se encaixa no perfil de pessoa juridicamente pobre, conforme comprovam as fotografias colacionadas aos autos pelo recorrente; b) artigos 96, 1.218 e 1.315, todos do Código Civil, e 1o da Lei 7.431/1985, sustentando que o acórdão impugnado condenou o recorrente ao pagamento dos tributos e despesas ordinárias relativas ao veículo, por entender que o condômino que exerce exclusivamente a posse do bem é o único responsável pelos seus débito, porém, o órgão julgador não sabia qual das partes estava na posse do veículo. Acrescenta que as despesas com revisões, pneus e imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) são realizadas em decorrência do decurso do tempo e não apenas da utilização do bem, razão pela qual defende o seu direito de receber os valores pagos pelas dívidas e pelas benfeitorias no veículo. Fundamenta o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer, ainda, a condenação da recorrida ao pagamento das despesas sucumbenciais e honorários advocatícios. Em contrarrazões, a recorrida requer a concessão da gratuidade de justiça e a condenação do recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 337, inciso XIII, do CPC, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ)” (AgInt no AREsp 2009608/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/6/2022). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta aos artigos 96, 1.218 e 1.315, todos do CC, e 1o da Lei 7.431/1985. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso, verifica-se que o requerido/apelante utilizou o veículo (Ford Focus Tittanium, preto, PAI-9821, 2015/2015) durante a constância do casamento. Tem-se que a atribuição de responsabilidade pelos encargos incidentes sobre o bem ao condômino que exerce a posse exclusiva decorre da aplicação da regra consagrada pelo nosso ordenamento civil de que “aquele que tem o bônus dever arcar com o ônus” e que deve, portanto, ser aplicada, por medida de justiça. Assim, não se mostra razoável impor à requerente/apelada o pagamento dos custos tributários e de manutenção do veículo no período que dele não usufruiu, não merecendo reparos a r. sentença no ponto” (ID 35045264). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgRg no REsp 1969074/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO, Desembargador Convocado do TJDFT, DJe 17/2/2022). No que se refere aos pedidos de condenação das partes ao pagamento das despesas sucumbenciais e honorários advocatícios, assim como o pedido de concessão da gratuidade de justiça à recorrida, tratam-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025